Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. FIXAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. EXCLUSÃO DE VALORES. FECHAMENTO DO COMÉRCIO. INOCORRÊNCIA.
1. O quantum devido deve contemplar todos os valores determinados na sentença, não cabendo à instância revisora imiscuir-se na determinação exarada, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.
2. Escorreita a decisão que fixou o valor incontroverso e indeferiu o pedido de exclusão dos valores referentes ao período de fechamento do comércio, tendo em vista que as decisões judiciais que originaram o cumprimento provisório não estabeleceram qualquer exclusão a esse título.
3. Negou-se provimento ao recurso.